Tribunal: TJSP
Processo: 2203150-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Regularmente intimada, a devedora não efetuou o pagamento do débito – Hipótese em que o Relator pode julgar monocraticamente o recurso – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – À litigante é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *